Tribunal: CARF
Processo: 13609.000324/2007-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.000324/2007-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.423 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2023
Recorrente
WALDIR CARLOS FERREIRA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
SÚMULA CARF N. 11.
A partir do momento que que há a impugnação do contribuinte, tem-se a
suspensão da exigibilidade (art. 151, III do CTN). Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
CONTRATO
DE
MÚTUO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
São provas da existência do mútuo o contrato escrito, registrado em cartório à
época do negócio, o fluxo financeiro da moeda e a quitação do valor do
empréstimo pelo mutuário. Na falta de provas, caracterizam-se omissão de
rendimentos os valores creditados em contas de depósito mantidas junto às
instituições financeiras.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta mantida em instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa física, regularmente intimada, não comprove mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados nessas
operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.000324/2007-25
Fl. 1822
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.423 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000324/2007-25

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o Auto de infração de Imposto de Renda Pessoa Física (fl. 211 a 213),
cientificado em 21/05/2007, no valor total de R$ 3.291.218,65. Conforme a Descrição dos Fatos
e Enquadramento Legal, trata-se de depósitos bancários de origem não comprovada no exercício
de 2003, apuradas por diferenças entre a movimentação financeira e a DIRPF – Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física.
Durante o procedimento de fiscalização, o contribuinte apresentou documentos e
informações pra comprovar a origem dos recursos nas movimentações bancárias em suas contas,
a saber: operações decorrentes da troca de “vales-fretes” e de cheques, transferência entre contas
do mesmo titular, operações de mútuo entre pessoas físicas, e movimentações de caixa. Também
requereu a concessão de prazo para a obtenção de documentos em posse de terceiros.
Depois de analisados todas as respostas oferecidas pelo contribuinte em
atendimento aos Termos de Intimação que lhe foram encaminhados; os documentos
apresentados, bem como as informações internas da RFB, ficou constatada a omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada ocorrida no ano
calendário de 2003, no valor de R$5.418.848,09, tendo em vista que, segundo a fiscalização, o
contribuinte não comprovou com documentação hábil e idônea a origem dos recursos creditados
em suas contas de depósitos bancários acima apontadas, tendo lhe sido oportunizada a
identificação de cada depósito havido em suas contas,
O contribuinte apresentou Impugnação em 20/06/2007 (fls. 222 a 236)
explicitando os fatos que justificaram a elevada movimentação bancária e requerendo concessão
de prazo para a obtenção de documentos, prazo este exigido pelas instituições bancárias.
Em sede de impugnação o contribuinte busca desconstituir o lançamento alegando
em preliminar que o lançamento deve ser suspenso até a decisão definitiva nos autos do Recurso
Extraordinário RE n. 389808/PR em que se discute acesso a dados bancários sem ordem judicial
e a aplicabilidade do artigo 62-A, § 1o e 2o do Regimento Interno do CARF. No mérito, alega que
a origem dos créditos em suas contas bancárias está na troca de cheques e vales-frete para
caminhoneiros que abastecem em posto de gasolina do qual é sócio, operação onde não havia
quaisquer ganhos senão o ressarcimento da CPMF; em contratos de mútuo e valores que possuía
em caixa que eventualmente transitou pelas suas contas.
Consta Comunicação – Medida Cautelar Fiscal datada de 25/07/2007 (fl. 1.769
a 1.775).
Considerando que o contribuinte juntou aos autos documentos depois de
encerrada a fiscalização e o prazo para impugnação, mas antes de julgado o processo pelo órgão
julgador, que consistem em aproximadamente 800 cópias de cheques, cópias escrituras de
imóveis, cópias de documentos de transferências de veículos, cópias de notas fiscais informando
Fl. 1823
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.423 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000324/2007-25

que a não apresentação de documentos relativos a transações bancárias durante a ação fiscal se
deu por fatos alheios à sua vontade; de contratos de mútuo; documentos referentes à
comercialização de veículos e da afirmativa do contribuinte de que a documentação apresentada
é a prova da origem dos depósitos existentes em suas contas bancárias, a 9a Turma de
Julgamento por intermédio da Resolução 001.462 – 9a Turma da DRJ/BHE (fls. 1.788 a 1.791),
em Sessão de 26/03/2012, em que se converteu o julgamento em diligência para que autoridade
lançadora examinasse os documentos apresentados e se manifestasse tendo em vista que referida
documentação fora por ela requerida para fins de comprovar origem de depósito existente em
contas do autuado.
Consta assim Relatório de Diligência Fiscal (fl. 1.792 a 1.805) com Anexos I e II
em 12/07/2013. O contribuinte apresentou Manifestação (fls. 1.618 a 1.628) acerca do relatório
de Diligência Fiscal n. 06.1.13.00-2013-00107-9 em documento datado de 14/08/2013.
No Acórdão 02-48.364 – 9a Turma da DRJ/BHE, em Sessão de 09/09/2013 (fl.
1.636 a 1.655), julgou-se a impugnação improcedente.
Entendeu-se que, para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de
1997, o artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos
com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos não for comprovada pelo titular,
mormente se a movimentação financeira for incompatível com os rendimentos declarados. Que,
se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a demonstração da origem
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, quando devidamente intimado.
Finalmente, que deve ser indeferido o pedido de perícia quando a matéria tratada no lançamento
não demanda conhecimento técnico para esclarecimento de ocorrência de fato gerador de
imposto.
No Recurso Voluntário interposto em 18/10/2013 (fl. 1.661 a 1.683) o
contribuinte argumentou:
a) Decadência do crédito tributário, posto que o fato gerador ocorreu em 2003, o
lançamento se deu em 2007 e em 5 anos não havia sido proferida qualquer decisão (a decisão de
1a instância fora em setembro de 2013). Como o prazo teve início em 21/05/2007, com a
notificação do auto, o prazo decadencial expira em 5 anos, a saber, 21/05/2012. Cita o art. 173,
§único do CTN.
b) Comprovação da origem dos recursos – sua movimentação financeira decorre
na sua grande maioria das trocas de “vales-fretes”, também conhecido como “carta-frete”, e
de cheques oriundos de carga com caminhoneiros a fim de viabilizar o abastecimento no
posto de combustível que o Recorrente era sócio à época dos fatos. Alega que o Recorrente
não cobrava nada pela troca dos “vales-fretes” e cheques, pois tal cobrança inviabilizaria a
operação, sendo debitado apenas o valor da CPMF, cobrada à época.
Todos esses valores, portanto, seriam recursos que circulariam na conta do
Recorrente, mas não são renda, pois se referem a troca não onerosa (com a exceção do desconto
de CPMF) de cheques de caminhoneiros que frequentavam e utilizavam o Posto de Combustível
do Recorrente, à época, e precisavam de dinheiro em espécie para retornar às suas localidades de
origem.
Fl. 1824
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.423 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000324/2007-25

Afirma que montou um conjunto probatório composto de matérias de jornal,
testemunhal, documentos das instituições bancárias, cópias e microfilmagem de cheques das
siderúrgicas e transportadoras, que são mais que suficientes para ilidir a presunção aplicada ao
caso.
c) Transferências entre contas do mesmo titular – aduz que o fisco admitiu ter
deduzido tais valores, o que não se verificou de fato.
d) Operações de mútuo realizadas pelo Recorrente – alega que a DRJ impôs a
formalidade de que os contratos estivessem registrados no Cartório de Registros e
Documentos, contudo não há na legislação tal mandamento para que tenham validade.
e) Afirma que possuía em caixa R$ 350.000,00, além de valores relativos aos
rendimentos da atividade rural desempenhada pelo Recorrente e objeto de sua DIRPF. Diz que
tais operações de movimento de caixa possuem origem comprovada.
f) Alega pela inaplicabilidade ao caso do conceito legal de “omissão de receitas”.
Afirma que são meros indícios e que a mera presunção não pode ser utilizada para a cobrança de
tributo. E também a prova cabe a quem alega.
Consta novo Recurso Voluntário (fls. 1.726 a 1.754) protocolizado em
26/03/2018.
Consta também no processo Relação de Bens e Direitos para Arrolamento (fls.
1.777 a 1.778), Termo de Arrolamento datado de 27/07/2015 (fl. 1.779).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
O contribuinte interpôs tempestivamente o Recurso Voluntário (vide fl. 1.706),
dado que postou no dia 18/03/2013 (fls. 1.661 a 1.704) e a ciência ocorreu no dia 18/09/2013
(AR – fls. 1659 a 1660).
Observo que neste processo administrativo dois Recurso Voluntários. O segundo
(fls. 1.726 a 1.765) foi protocolado em 26/03/2018, portanto, fora do prazo e não deve ser
conhecido. Ainda assim cabe observar que o tema nele tratado foi prescrição intercorrente,
alegando que meros despachos de encaminhamento, apresentação de relatório ou voto por si só
não conduzem a interrupção da prescrição – por não possuírem conteúdo decisório. Fundamenta-
se em princípios e literatura jurídica e aduz que deve prevalecer o prazo de cinco anos. A par de
que de poderia ser interpretado como argumento a ser analisado de ofício, cabe dizer que o tema
foi tratado no Recurso Voluntário conhecido (fls. 1.661 a 1.704).
Decadência
Fl. 1825
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.423 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000324/2007-25

Aduz o contribuinte que o lançamento se deu em 21/05/2007 e em 5 anos não
havia sido proferida qualquer decisão (a decisão de 1a instância fora em setembro de 2013).
A constituição definitiva da obrigação tributária ocorre com o lançamento, é dizer,
não é preciso que haja a finalização do processo administrativo para a interrupção do prazo
decadencial. A partir do momento que que há a impugnação do contribuinte, tem-se a suspensão
da exigibilidade (art. 151, III do CTN).
Portanto, o que o contribuinte aduz ter ocorrido é a “prescrição intercorrente”,
tema já afastado neste Conselho há mais de quinze anos:
Súmula CARF no 11, Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Vales-fretes e Trocas de cheques
O contribuinte aduz que sua movimentação financeira decorre na sua grande
maioria das trocas de “vales-fretes”, também conhecido como “carta-frete”, e de cheques
oriundos de carga com caminhoneiros a fim de viabilizar o abastecimento no posto de
combustível que o Recorrente era sócio à época dos fatos. Alega que não cobrava nada pela
troca dos “vales-fretes” e cheques, pois tal cobrança inviabilizaria a operação, sendo debitado
apenas o valor da CPMF, cobrada à época.
(fl. 1.669) 31 - Explicitando a operação, o caminhoneiro consumia no Posto de
propriedade Recorrente, o Recorrente trocava o cheque ou "vale-frete" por dinheiro com
cobrança de CPMF, já repassando o valor de consumo para o Posto, devolvendo,
eventual troco para o caminhoneiro. Em seguida, o Recorrente trocava os "vales-frete"
por cheques nas Siderúrgicas e transportadoras, e os depositava juntamente com os
cheques que recebeu dos próprios caminhoneiros nas suas contas bancárias, para que os
mesmos fossem compensados e em seguida ter seus valores sacados para que o dinheiro
circulasse, voltando a ser trocado por novos "vales-frete" e cheques.
Todos esses valores, portanto, seriam recursos que circulariam na conta do
Recorrente, mas não são renda, pois se referem a troca não onerosa de cheques de caminhoneiros
que frequentavam e utilizavam o Posto de Combustível do Recorrente, à época, e precisavam de
dinheiro em espécie para retornar às suas localidades de origem.
Neste momento reproduzo duas análise já feitas neste processo que são lastro do
meu entendimento: o atendimento à diligência e também o voto de 1a instância.
No Atendimento à Diligência (fls. 1.572 e 1.585), quanto aos Vales Frete de cuja
troca o contribuinte alega advir boa parte da movimentação financeira em suas contas bancárias,
não foram apresentados documentos hábeis e idôneos com compatibilidade de data e valor, de
forma individualizada que comprovassem a alegação da defesa.
(fl. 1.650) Na sistemática de troca de vales-frete, o contribuinte alega que este
procedimento é comum e que viabiliza o negócio do posto de gasolina do qual é sócio ,
e que na troca dos vales desconta-se o valor abastecido, devolve a diferença ao
caminhoneiro em espécie e, em seguida, troca o vale-cheque por cheques junto aos
emissores dos referidos vales.
Fl. 1826
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.423 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000324/2007-25

Não obstante, não logrou demonstrar nos autos com documentação hábil e idônea, ou
seja, com a apresentação das cópias dos referidos vales-cheque vinculados aos
respectivos cheques trocados nos emissores com o depósito que teria sido feito em
decorrência da troca realizada.
Esclareça- se que o abastecimento era feito em posto do qual é sócio tendo razão a
autoridade lançadora quando afirma que a transação deveria ser feita pela pessoa
jurídica porque se constitui em um fato contábil e não na pessoa física de seu sócio.
(fl. 1652) Portanto, as cópias dos cheques juntadas aos autos não se prestam a
comprovar origem de depósito em cotas do contribuinte porque não demonstram, de
forma inequívoca que decorrem de troca de cheques ou vales-frete em posto de gasolina
e nem mesmo se demonstrou nos autos a legitimidade do contribuinte em movimentar
em sua conta particular, recursos de empresa da qual é sócio, e nem mesmo que o
contribuinte exercia outra atividade da qual originasse pagamentos feitos em cheques,
sendo eles as cópias juntadas aos autos.
E quanto aos cheques:
(fl. 1.651-1.652) O contribuinte alega que grande parte dos depósitos efetuados em suas
contas provém de troca de cheques com caminhoneiros feita de forma não onerosa
havendo tão somente a cobrança do valor da CPMF.
Para provar sua alegação juntou aos autos nas fls. 660 a 1453 cópias de cheques, em
número aproximado de 800 cópias, apresentando uma planilha denominada
Demonstrativo de
Troca de Cheque por Empresa – fls. 656, no valor de R$3.008.665,45 vinculando os
cheques aos depósitos em suas conta mantida no CREDILOJA banco no 4237 – planilha
de fls. 657 a 659, num total de 3.008.617,69.
Do exame das cópias dos cheques apresentados com a relação de depósitos, no universo
de aproximadamente 800 cheques trocados, somente 04 cheques com possuem
compatibilidade de data e valor com dos depósitos feitos nas contas do contribuinte,
conforme demonstrado nas fls. 1583, dos autos. Porém, os respectivos valores não
podem ser aceitos como prova de origem de depósito porque não ficou comprovado
qual o negócio que originou a emissão daqueles cheques, porque o contribuinte alega
mas não prova que decorrem da troca com caminhoneiros que abasteciam no posto do
qual é sócio.
Para os demais cheques, observou a autoridade lançadora, conforme já relatado, que há
cheques emitidos por pessoas físicas sendo elas mesmas os próprios beneficiários;
cheques emitidos por terceiros que não siderúrgicas e nem transportadoras, como
prefeituras, empresas de seguros, condomínios, cooperativas e outros emitentes;
cheques emitidos por siderúrgicas, mas nominais a outras empresas e não a pessoas
físicas; cheques nominais aos próprios beneficiários; cheques emitidos pelo contribuinte
Sinérgica Indústria e Comércio Ltda., nominais a ela mesma e com o mesmo valor.
Se, como afirma o contribuinte, os cheques eram trocados junto a siderúrgicas e
transportadores da região, depois de feitos os abastecimentos no posto de sua
propriedade, em sociedade, não há razões para que estes cheques não tenham sido
emitidos nominais ao posto e, mesmo ao próprio contribuinte na condição de sócio do
estabelecimento que os recebeu, e sim nominais a diversas pessoas já apontadas no
parágrafo anterior, como se pode comprovar nas cópias dos cheques juntadas aos autos.
Ademais, não foi trazido aos autos nenhum documento do posto do qual o contribuinte é
sócio que justifique que valores decorrentes do desenvolvimento da atividade do posto
fossem movimentados na conta pessoal de um de seus sócios, fato que uma vez ocorrido
vai de encontro aos princípios contábeis vigentes, mormente o da Entidade, pelo qual
Fl. 1827
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.423 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000324/2007-25

deve haver uma plena distinção e separação entre o patrimônio da pessoa física dos
sócios com o da pessoa jurídica, jamais se confundindo o patrimônio da empresa com o
patrimônio particular de seus sócios.
Portanto, as cópias dos cheques juntadas aos autos não se prestam a comprovar origem
de depósito em cotas do contribuinte porque não demonstram, de forma inequívoca que
decorrem de troca de cheques ou vales-frete em posto de gasolina e nem mesmo se
demonstrou nos autos a legitimidade do contribuinte em movimentar em sua conta
particular, recursos de empresa da qual é sócio, e nem mesmo que o contribuinte exercia
outra atividade da qual originasse pagamentos feitos em cheques, sendo eles as cópias
juntadas aos autos.
Para valores de depósitos que o contribuinte não havia apresentado justificativas no
decorrer do procedimento fiscal, apresentou depois de terminada a ação fiscal, mas
antes do julgamento do processo, cópias de notas fiscais de entrada – fls. 1457 a 1564,
com o objetivo de comprovar origem de depósito no valor de R$ R$548.663,01,
alegando tão somente que referido valor decorre do exercício da atividade rural,
consistente em operações próprias de movimentação de carvão.
A autoridade lançadora analisou os documentos e como o contribuinte não vinculou
nenhum depósito em suas contas relativo àquelas operações, procurou e não encontrou
compatibilidade de data e valores contidos nas notas fiscais apresentadas como
depósitos existentes em contas bancárias do contribuinte.
Esclareça-se que se tais notas ficais foram trazidas aos autos com o objetivo de justificar
origem de depósito de conta do contribuinte, a ele caberia indicar os correspondentes
depósitos e mesmo provar com documentação que não deixasse nenhuma dúvida, que
valores depositados em suas contas, por ele apontados, decorreram da operação de com
movimentação de carvão, o que não foi feito.
Transferência entre contas do mesmo titular
Sobre este tema, aduz que o fisco admitiu ter deduzido tais valores, o que não se
verificou de fato.
No Atendimento à Diligência (fls. 1.572 e 1.585), com relação à transferência
entre contas do mesmo titular, relativamente ao valor de R$10.300,00, a autoridade lançadora
afirma que após verificar todos os extratos bancários apresentados pelo contribuinte, não
identificou saída deste valor de outra conta de sua titularidade, e o documento apresentado para
comprovar sua alegação (fls. 246) é uma cópia do próprio extrato contendo o histórico da
transferência na qual se lê “TED REC MESMA TIT.
Quanto ao valor de R$11.500,00 que o contribuinte alega ter sido transferido para
a conta no 2607169 ao UNIBANCO, a autoridade fiscal informa de acordo com os documentos
trazidos aos autos pelo impugnante, aquele valor teve origem na conta no 0000100276355 da ag.
0763, mas não apresentou nenhum extrato bancário de referida conta.
Acrescenta que durante o procedimento fiscal o contribuinte foi cientificado de
que todos os depósitos comprovadamente originários de transferências entre contas de sua
titularidade não foram considerados para fins de lançamento e que embora afirme o impugnante
que o lançamento é composto de vários outros depósitos com origem em contas do mesmo
titular, não os fez identificar.
(fl. 1.653) Quanto à transferência de valores de contas de mesma titularidade, o TVF
informa que referidos valores não compuseram os depósitos de origem não identificada.
Fl. 1828
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.423 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000324/2007-25

Por sua vez, o contribuinte alega que os valores de R$10.300,00 creditado na conta de
no64814914200 do Banco Sudameris Brasil, realizado em 13.01.2003, e o valor de
R$11.500,00 depositado no UNIBANCO no dia 13.01.2003, conta no 260.7169,
decorrem de transferência de recursos de mesmos titulares. Para provar o que alega,
junta aos autos os documentos de fls. 241 e 246.
Analisando tais documentos, a autoridade lançadora afirma que não encontrou as contas
das quais tais recursos foram retirados para transferência e o contribuinte ciente da
manifestação fiscal se limitou em afirmar que a transferência foi feita de contas de sua
titularidade, não juntando aos autos nenhum extrato bancário que comprove a origem da
transferência feita.
Ora, se o contribuinte ficou ciente de que a documentação apresentada não foi bastante
à comprovação de que o numerário transferido para sua conta teve origem em outra
conta de sua titularidade, caberia a ele juntar aos autos a cópia do extrato bancário da
conta da qual o numerário teria saído em transferência, o que não foi feito.
Operações de mútuo
O contribuinte alega que a DRJ impôs a formalidade de que os contratos
estivessem registrados no Cartório de Registros e Documentos, contudo não há na legislação
tal mandamento para que tenham validade.
No Atendimento à Diligência (fls. 1.572 e 1.585), quanto às operações de mútuo,
onde o contribuinte alega que o valor de R$269.728,00 relativo à TED recebida em 26.09.2003
na conta no 0027082200 da agência 0323 do Banco ABN AMRO Real decorre de mútuo entre
ele e o Sr. Jamir de Souza Machado, apresentou como prova de sua realização, o comprovante do
TED, afirmando que o empréstimo foi pago no dia 26.12.2003, em dinheiro o que pode ser
comprovado pela planilha denominada “Movimento de Caixa – Exercício 2009”, constante das
fls. 284 a 292.
Em não havendo um rol legal taxativo das exigências do contrato de mútuo, deve-
se observar que por interpretação abdutiva temos signos indiciais, é dizer, um sintoma que não
dá certeza, mas ajuda a formar a convicção do julgador. São índices que apontam a realidade do
mútuo:
a) Contrato de mútuo escrito, registrado em cartório, à época do negócio, com
data da disponibilidade de valores, prazo final para devolução de valores, taxa de juros não
inferior à captação dos recursos no mercado financeiro;
b) Fluxo financeiro da moeda, comprovado pela efetiva transferência dos valores
envolvidos. É dizer, comprovação de que os recursos foram entregues
c) Quitação do valor do empréstimo pelo mutuário. Se dação em pagamento, com
título dotado de liquidez e exigibilidade.
Todos estes índices são colhidos através das várias ocorrências constantes dos
julgados do CARF.
O contribuinte defende a desnecessidade de registro do contrato de mútuo para
que possa operar seus efeitos. Não é possível descaracterizar o mútuo unicamente porque não há
registro em cartório. Todavia, é preciso que hajam notas outras que indiquem sua real existência.
Fl. 1829
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.423 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000324/2007-25

O registro em cartório à época do negócio é forte índice de que o ato foi planejado à época e não
forjado posteriormente.
Não há, portanto, prova suficiente para lastrear a alegação do mútuo e da doação.
(fl. 1.650) O contribuinte alega que um valor total de R$280.081,00 depositados em
suas contas, são contratos de mútuo celebrados com Sra. Letícia Prestes, no valor de
R$10.353,00 e com o Sr. Jamir de Souza Machado, no valor de R$269.728,00.
Para provar a existência do mútuo, foram juntados aos autos os documentos de fls. 247
a 250.
Nada obsta que os contratos da natureza seja realizados, inclusive entre pessoas físicas.
Porém quando opostos a terceiros há que se revestirem de requisitos que lhes confiram
validade, como por exemplo, registro no Cartório de registro de documentos.
No presente caso, além da ausência desta formalidade, o contribuinte afirma que fez o
pagamento em espécie, sem trazer aos autos quaisquer documentos que comprovasse
sua alegação.
Ressalte-se que pagamentos de valores vultosos como aquele objeto do mútuo realizado
com o Sr. Jamir, carece de maiores seguranças de sua realização, não sendo aceitável
que não se tenha qualquer documento de prova neste sentido.
Por esta razão, tem-se como não comprovada a origem de depósito no valor de valor de
R$280.081,00.
Valor em caixa – movimento de caixa com origem comprovada OK
O contribuinte afirma que possuía em caixa R$ 350.000,00, além de valores
relativos aos rendimentos da atividade rural desempenhada pelo Recorrente e objeto de sua
DIRPF. Diz que tais operações de movimento de caixa possuem origem comprovada.
(fl. 1652 – 1.653) Para comprovar parte dos recursos existentes em suas contas
bancárias o contribuinte alega que possuía em caixa R$350.000,00 e que este valor
serviu para fazer frente a fluxo de caixa permitindo a operacionalização de negócios
comerciais, como a compra e venda de veículos, imóveis, mútuos e recebimentos de
pró-labore juntou-se
aos autos nas fls. 284 a 292, a planilha denominada “Movimento de Caixa” .
De sua análise a autoridade lançadora separou todos os depósitos feitos em dinheiro nas
contas do contribuinte – fls.1578/1579 concluindo que referido Movimento de
Caixa serviu para demonstrar que o contribuinte utilizava suas contas para
concretização de seus negócios; identificar o número das contas dos remetentes dos
recursos relativamente aos depósitos no Banco Bradesco, mas deixou de comprovar a
origem e a motivação dos mesmos.
Portanto, restou sem comprovação e demonstração da origem os valores o valores
apresentados na planilha denominada “Movimento de Caixa”.
Esclareça-se que embora o contribuinte registre naquele documento valores relativos a
retiradas pró-labore, não trouxe aos autos cópias de contratos que demonstrem sua
participação nas empresas que lhe pagou esta parcela, bem como documentação hábil e
idônea a comprovar o valor recebido a esse título.
Ademais daquele demonstrativo não se pode concluir que os depósitos ali registrados
têm origem nos negócios desenvolvidos pelo contribuinte com a utilização do valor de
Fl. 1830
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.423 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000324/2007-25

R$350.000,00. O impugnante não vinculou esses negócios aos depósitos aos quais quer
justificar com o uso deste numerário e nem demonstrou nos autos como documentação
hábil e idônea a realização dos alegados negócios.
Omissão de receitas – presunção OK
Neste ponto o contribuinte alega pela inaplicabilidade ao caso do conceito legal de
“omissão de receitas”. Afirma que são meros indícios e que a mera presunção não pode ser
utilizada para a cobrança de tributo. E também a prova cabe a quem alega. Ao final, exigir IR do
recorrente sobre valores já oferecidos à tributação por terceiros implica em bitributação.
O contribuinte alega que, muito embora a movimentação bancária do contribuinte
seja um dos sinais exteriores de riqueza, a presença de depósitos bancários, por si só, não implica
na existência de acréscimo patrimonial a justificar a tributação.
A partir da vigência do art. 42 da Lei no 9.430/1996, o fisco não mais ficou
obrigado a comprovar o consumo da renda representado pelos depósitos bancários de origem não
comprovada, a transparecer sinais exteriores de riqueza (acréscimo patrimonial ou dispêndio),
incompatíveis com os rendimentos declarados, como ocorria sob égide do revogado parágrafo 5o
do art. 6o da Lei no 8.021/1990.
O contribuinte tem que comprovar a origem dos depósitos bancários, sob pena de
se presumir que estes são rendimentos omitidos, sujeitos à aplicação da tabela progressiva.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 1831
DF CARF MF
Original